Tribunal: STF
Processo: Rcl 38822
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FIANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO STF PROFERIDA NO RE 605.709/SP. DECISÃO DE ÍNDOLE SUBJETIVA E EFICÁCIA INTER PARTES. RECLAMANTE QUE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO PROCESSUAL DO FEITO INVOCADO COMO PARADIGMA. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL A QUO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 612.360 – TEMA 295. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por Advair Urenha Alves e outros contra acórdão proferido pela Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos do processo 2042164-82.2019.8.26.0000, sob a alegação de afronta à autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 605.709.
    Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis:
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    FIANÇA LOCATÍCIA. BEM DE FAMÍLIA. CONSTITUCIONALIDADE DA PENHORA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 612.360/SP (TEMA 295). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
    Narram os reclamantes, em síntese, que nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial tiveram penhorado o único imóvel de sua propriedade e onde atualmente residem, em virtude de serem fiadores em contrato de locação comercial.
    Relatam que interposto recurso extraordinário, o mesmo teve seu seguimento negado, por entender o Tribunal que o acórdão recorrido teria observado a orientação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 612.360 (Tema 295 da repercussão geral). Em sede de agravo interno, tal decisão foi mantida, ensejando o ajuizamento da presente ação.
    Argumentam que ao assim proceder, a decisão reclamada aplicou equivocadamente o Tema 295 ao caso dos autos, deixando de observar a autoridade do acórdão proferido por esta Corte no julgamento do RE 605.709, no qual fixou-se que a penhora de bem de família seria incompatível com o direito à moradia e com o princípio da isonomia.
    Aduzem que “ao ler o que não está escrito (penhorabilidade de bem de família em imóvel de fiador em contrato de locação comercial) no RE 612.630, o TJSP claramente usurpou a competência do STF, ampliando o alcance de uma decisão que, a bem da verdade, teve sua abrangência bem delimitada”.
    Sustentam, nesse sentido, que “é fácil verificar que o RE nº 612.360 não abordou a tese colhida pelo RE nº 605.709, que, por seu turno, ampara toda a tese dos Reclamantes”. 
    Requerem, liminarmente, seja “concedida a medida liminar a fim de suspender atos de execução/expropriação em relação ao imóvel, com a suspensão da ordem de imissão na posse”. No mérito, pugnam pela procedência da reclamação “para garantir a competência desta Corte, determinando-se a cassação da decisão que autorizou a penhora do bem, ou, então, a cassação da r. decisão de inadmissão, com remessa do recurso extraordinário para julgamento”.
    Pugnam pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelos reclamantes, pontuo que o artigo 63 do Regimento Interno desta Corte prevê que “o pedido de assistência judiciária será deferido ou não, de acordo com a legislação em vigor”.
    Conforme dispõem os artigos 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, na linha do que previa o revogado artigo 4º da Lei 1.060/1950, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família. Para melhor exame, transcrevo os referidos normativos, in verbis: 
    “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
    (...)
    Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
    § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
    § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
    A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que basta às pessoas físicas a mera declaração de que não tem condições de arcar com os gastos de processo judicial para obtenção do benefício, responsabilizando-se, no entanto, civil e criminalmente, pela veracidade das informações, in verbis: 
    “ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. O acesso ao benefício da gratuidade, com todas as conseqüências jurídicas dele decorrentes, resulta da simples afirmação, pela parte (pessoa física ou natural), de que não dispõe de capacidade para suportar os encargos financeiros inerentes ao processo judicial, mostrando-se desnecessária a comprovação, pela parte necessitada, da alegada insuficiência de recursos para prover, sem prejuízo próprio ou de sua família, as despesas processuais. Precedentes. Se o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação, eis que incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, mediante impugnação fundamentada, que não se configura, concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado pela pessoa que invoca situação de necessidade. Precedentes.” (RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13/02/2009) 
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - É pacífico o entendimento da Corte de que para a obtenção de assistência jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família. Precedentes. 
    II - Agravo regimental improvido.” (AI 649.283-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 19/09/2008) 
    A gratuidade de justiça remete à noção de um mínimo existencial, possibilitando àqueles com insuficiência de recursos que não sejam privados, indevidamente, do direito de acesso à justiça (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República). 
    No caso, os reclamantes pugnam pela concessão da gratuidade de justiça, justificando o pedido com base na condição de hipossuficiência econômica que ostentam.
    Dessa forma, defiro o benefício de gratuidade de justiça pleiteado, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 
    Superada a questão preliminar, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. 
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento por ofensa a tese fixada sob a sistemática da repercussão geral ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    À luz de seu mencionado caráter excepcional, forçoso atestar desde logo o não cabimento da presente reclamação, na medida em que invoca a violação de precedente destituído de caráter vinculante. Com efeito, a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 605.709 não tem efeitos erga omnes, constituindo processo de índole meramente subjetiva. 
    O cabimento da reclamação com fundamento em decisão de índole subjetiva depende do fato de ter o reclamante integrado a relação processual do recurso paradigma, o que não ocorre no caso concreto. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 31.737 AgR/MG, Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/05/2019; Rcl 29.200 AgR/SP. Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/11/2018. Por todos: 
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES TIDOS COMO VIOLADOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE A RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO A QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não autoriza o uso do remédio constitucional previsto na segunda parte da alínea l do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, em caso de alegada afronta a precedente desprovido de eficácia erga omnes, no qual a reclamante sequer figurou como parte (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 05/8/2011). 2. Ademais, esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 33.201 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/04/2019).
    Não tendo o paradigma invocado pelos reclamantes eficácia erga omnes e não tendo os reclamantes integrado a relação processual no RE 605.709/SP, constata-se manifestamente incabível a presente reclamação. A via processual estreita da reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuação de todo o sistema recursal vigente. Neste sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM  RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO  PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Incabível  reclamação  constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2.  Reclamação  constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como  sucedâneo recursal  ou ação rescisória. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 14.418 AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30/10/2019).
    Outrossim, quanto à alegada aplicação equivocada do conteúdo da tese firmada no RE 612.360 (Tema 295 da sistemática da repercussão geral) ao caso dos autos, tenho que não se mostra demonstrada a teratologia da decisão reclamada, requisito indispensável para resguardar a vocação da reclamação constitucional como via de preservação das competências deste Tribunal. Com efeito, o objetivo da reclamação não deve ser a revisão do mérito e o reexame de provas. Não se afere, por intermédio dessa via processual, o acerto ou desacerto da decisão, mas tão somente se assegura que a competência do STF não seja usurpada por vias transversas, como o seria mediante aplicação totalmente descabida das teses firmadas em sede de repercussão geral.
    Portanto, há que se exigir da parte reclamante o rigor na demonstração inequívoca da inaplicabilidade da tese ao caso concreto. Não bastam meras alegações genéricas quanto à inadequação da tese aplicada pelo Tribunal a quo ao caso concreto. É imprescindível que a parte reclamante realize o devido, e claro, cotejamento entre o precedente aplicado e o caso concreto, destacando e comprovando de plano os elementos fáticos e jurídicos que afastam a tese paradigmática do caso concreto (distinguishing) ou a superveniência de fatos e normas que tornem necessária a sua superação (overruling). É esse o conteúdo da teratologia que não pode subsistir no mundo jurídico: ou a aplicação categoricamente indevida do precedente ao caso, ou a clara necessidade de superação daquele por fatos supervenientes, tudo devidamente demonstrado pela parte reclamante em sua inicial.
    Com efeito, in casu, a presente reclamação foi ajuizada contra decisão que, alegadamente, deu aplicação indevida ao precedente firmado no Recurso Extraordinário 612.360, Tema 295 da repercussão geral, cuja tese fixou, in verbis: 
    “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000”.
    No caso em tela, constou do voto proferido em sede de agravo de instrumento e mantido pelo juízo reclamado, in verbis:
    “Os recorrentes são fiadores de contrato de locação de imóvel de finalidade não residencial (imóvel comercial destinado ao ramo de restaurante).
    Figuram no polo passivo da execução por terem voluntariamente se obrigado a garantir a dívida da pessoa jurídica locatária, de propriedade de parentes (folha 07 e 14 dos autos da execução.) 
    […] 
    A impenhorabilidade de bem de família não se aplica no caso de fiança prestada em contrato de locação, por expressa disposição legal (art. 3º, VII, da Lei 8.009/90).
    […]
    Em momento posterior, considerando a relevância econômica, política, social e jurídica da exceção legal, o Supremo Tribunal Federal afetou sob o rito da repercussão geral o RE 612.360/SP, relatado pelo Ministro CEZAR PELUSO, ratificando o entendimento da constitucionalidade da penhora sobre imóvel bem de família ofertado voluntariamente pelo proprietário (TEMA 295), em decisão assim ementada:
    […] 
    Quanto ao entendimento recente firmado pelo E. STF no julgamento do RE nº 605.790-SP, no sentido de não ser possível a penhora de bem de família do fiador na locação comercial, é certo se tratar de decisão, por ora, isolada, proferida de maneira não unânime pela 1ª Turma da Corte, sem efeitos vinculativos ou capacidade de superar o entendimento consolidado quando do julgamento do recurso vinculativo.
    Prevalece, assim, o entendimento do Plenário da Corte Suprema, no sentido da constitucionalidade da penhora do bem de família ofertado em fiança locatícia.” (Grifei)
    Diante desse cenário, observa-se que a controvérsia discutida nos presentes autos guarda similitude com aquela que foi objeto do RE 612.360. 
    Destarte, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte.
    Logo, evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 
      O cotejo analítico entre o paradigma e o caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração cabal de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente